Tribunal: TJDFT
Processo: 0718830-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718830-69.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA BERGAMASCHI AGRAVADO: MICHELLE ALVES DOS SANTOS, MILANE ISNARA FERNANDES FRAGA D E S P A C H O Indefiro o pedido de retirada de pauta (ID 33816182), tendo em vista que não há risco de decisões conflitantes entre o presente feito e o Agravo de Instrumento 0708992-68.2022.8.07.0000. Prossiga-se com o julgamento do recurso. Brasília/DF, 29 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator